Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701041-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo no 0721851-95.2022.8.07.0007, em execução de título extrajudicial, negou os pedidos da parte exequente relativos à citação e determinou que localizasse a parte executada, nos seguintes termos: “A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. Dada a indiscutível relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. (Acórdão 1331361, 07505716420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a certidão exarada pelo oficial de justiça, ao ID 155212051, foi clara em afirmar que o interlocutor da tentativa de citação por whatsapp informou não ser o citando, não havendo que se falar em presumir o devedor como citado e, muito menos, em aplicar qualquer multa por ato atentatório à Justiça quando a relação processual sequer foi aperfeiçoada. No mesmo sentido, em que pese o pedido da exequente para citação da parte executada, na pessoa do advogado que acessou o processo, verifica-se que não há no processo procuração alguma do réu para qualquer advogado, muito menos com poderes para receber citação. Assim, a citação de advogado, em nome do réu, sem procuração com poderes especiais para receber citação não é válida e, por isso, não tem o condão de integrar a parte na relação processual. Por tudo isso, indefiro os pedidos da parte exequente e determino que diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte executada e informar ao Juízo, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do processo por ausência dos pressupostos processuais.” Na via do agravo, o recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, “de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo.”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida: (a) a citação da parte executada, por meio eletrônico “tanto via Whatsapp no no 61 98211-6879, assim como pelas redes sociais abaixo: (https://www.instagram.com/andrewnobrega_/), (https://www.instagram.com/polo_e_fitch/) (h ttps://www.instagram.com/espacosideraleventos/);”, bem como (b) “a citação da parte executada, na pessoa do advogado que acessou o processo PEDRO LUCAS DE LIMA, OAB DF60081 - CPF: 047.370.721-76, conforme a Resolução CNJ n.o 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000”. Para tanto, afirma, em síntese, que o executado se oculta para não ser citado na presente execução. Aduz que o número (61 98211-6879) em que houve a tentativa de citação (com visualização da mensagem, mas sem resposta) é utilizado na atividade empresarial exercida pelo executado; que o executado se utiliza de páginas de Instagram para exercício da atividade empresarial; e que o advogado mencionado atua, com procuração, na defesa do executado em outras causas, tendo acessado os autos na origem no dia 06/02/2023, a indicar que o executado tem conhecimento da presente ação. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Isso porque há possibilidade, na espécie, de que a execução seja prematuramente extinta por conduta desleal da parte executada (esquivar-se da citação). Cumpre tecer algumas considerações, contudo. Não se mostra regulamentada a possibilidade de citação por meio da rede social Instagram, não se extraindo de tal meio, a princípio, a necessária segurança de que a parte ré tenha sido efetivamente convocada a compor a lide. Ainda que se esteja no âmbito do procedimento sumaríssimo, regido pela informalidade, a citação permanece como ato formal e a sua validade é fundamental para o andamento regular do processo. Outrossim, em que pese o advogado mencionado pelo agravante seja patrono do agravado/executado em outras demandas, certo é que não há qualquer procuração nos presentes autos, sobretudo com poderes para recebimento de citação nome do patrocinado. Nesse contexto, inviável determinar, no presente momento, que a citação do executado seja feita em nome do advogado Pedro Lucas de Lima. No entanto, demonstrado que o executado se utiliza do número 61 98211-6879 como contato em sua atividade profissional, cabível nova tentativa de citação por meio do referido número de telefone. Assim, ante o risco de que se proceda à extinção do feito, já anunciada na origem, e da possibilidade de que a citação do referido contato seja exitosa, deve-se conceder o efeito suspensivo à decisão recorrida, conforme pleiteado pelo agravante. Assim sendo, com base no art. 995, CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito